Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722220-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEORGE HENRIQUE GONCALVES RECORRIDO: AMIGA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. MÉRITO. TERMO DE TRANSAÇÃO PARTICULAR. DÉBITOS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA ESPECIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente os Embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se o título executivo líquido e exigível; (ii) se há a abusividade das cláusulas pactuadas; (iii) se há excesso de execução; (iv) se houve a especificação da metodologia de atualização monetária adotada pela parte embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de interposição de recurso próprio e tempestivo quanto a impugnação à gratuidade de justiça analisada e afastada pelo juiz sentenciante gera a preclusão da matéria, o que impede a sua suscitação em preliminar de contrarrazões. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. 4. O título executivo extrajudicial é válido, certo, líquido e exigível, conforme os requisitos do art. 783 do CPC. A alegada inclusão de parcelas já quitadas não implica inexigibilidade ou iliquidez do título. 5. Não há abusividade das cláusulas pactuadas entre as partes, uma vez que as cláusulas foram estipuladas por partes capazes e assistidas por advogado, sem qualquer vício de vontade, e os encargos previstos correspondem aos previstos e autorizados pela lei de juros moratórios, multa moratória e pagamento de honorários advocatícios. 6. Não há excesso de execução, ao passo em que os valores já adimplidos foram devidamente descontados pela parte embargada/apelada. 7. O índice de correção monetária adotado pela parte embargada foi devidamente especificado nos cálculos apresentados na execução, razão pela qual descabe falar em ausência de especificação da metodologia de correção monetária aplicada. 8. O mero inconformismo com o decidido pelo Juízo de origem, com a consequente interposição do recurso cabível, não implica interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Multa por litigância de má-fé indevida. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 783, 784, 786 e 1.009; CC, arts. 406, 1.336, § 1o e 395. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1947832 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível. A parte recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a incidência da lei consumerista in casu, ao argumento de que o insurgente, na qualidade de adquirente de unidade imobiliária gerido pela associação recorrida, teria usufruído dos serviços de manutenção, de segurança, de infraestrutura e demais benfeitorias prestadas pela entidade. Colaciona julgado do STJ para amparar a controvérsia. Ademais, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 51, inciso IV, e §1o, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, afirmando serem abusivas as cláusulas contratuais, razão pela qual haveria excesso na execução; b) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 e 884, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de afronta ao direito à informação adequada, uma vez que seria insuficiente a especificação da metodologia de cálculo da correção monetária adotada, e de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; d) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da LINDB e 389 do Código de Processo Civil, alegando a existência de contradição quanto à aplicação temporal da Lei no 14.905/2024. Ao final, requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso III, 51, inciso IV, e §1o, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, 422 e 884, ambos do Código Civil e 389 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e contratual, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que os referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ também impedem a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado vilipêndio ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Em relação à suposta transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024